Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014109-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANDRA KAROLINA MARTINEZ - CPF: 011.551.541-00 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERITO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. EXTENSÃO DA DECISÃO. CORREÇÃO DE VÍCIO SEM REEXAME DO MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança impetrado por perito judicial, anulou decisões de destituição do encargo pericial e de imposição de sanções, estendendo os efeitos aos processos indicados na inicial e na emenda.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve erro material no acórdão embargado, em razão de omissão de processo listado na inicial, com consequente divergência entre o número de feitos mencionados e a extensão real da decisão concessiva da segurança.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento de que a petição inicial apresentava 11 processos, embora apenas 10 tenham sido expressamente listados no pedido liminar, ao qual foram acrescidos 3 na emenda, perfazendo 14 no total.

Constatação de equívoco aritmético no acórdão, que se referiu a 13 processos, omitindo o feito n
.
0018051-85.2014.8.11.0002, embora abrangido pela causa de pedir e pela ordem concedida.

Esclarecimento de que a referência genérica a “processos indicados na inicial e na emenda” prevalece sobre a menção numérica, garantindo a integralidade da proteção jurisdicional deferida.

Correção do erro material que não implica reexame do mérito, mas apenas alinhamento do dispositivo à real extensão da controvérsia e da decisão proferida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para esclarecer que: (a) a menção ao número específico de processos não deve ser interpretada de forma limitativa; (b) a segurança concedida abrange todos os quatorze processos listados na inicial e na emenda.

Tese de julgamento:
A correção de erro material que repercute apenas na exata extensão da decisão, sem modificação do mérito, pode ser realizada em embargos de declaração, prevalecendo a fórmula decisória que remete genericamente aos processos indicados na inicial e na emenda.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id. 306507350), que, por unanimidade, concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança
impetrado contra ato do
Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande
.

O acórdão embargado anulou as decisões proferidas pelo Juízo
impetrado,
que destituíram o impetrante do encargo de perito judicial nos processos indicados na inicial e na emenda, bem como declarou a nulidade das sanções aplicadas
,
nos termos da seguinte ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PERITO JUDICIAL. PROCESSOS DE NATUREZA HÍBRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EFICAZ. ALTERAÇÃO ABRUPTA DO MEIO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I – Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por perito judicial contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que determinaram sua destituição do encargo pericial em treze processos judiciais de natureza híbrida (física e eletrônica), com imposição de devolução de honorários periciais, aplicação de multa pecuniária e
comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade, sem prévia intimação válida e eficaz para o cumprimento do múnus técnico.

II – Questões em discussão

Exame da legalidade da destituição do perito e das sanções aplicadas, diante da ausência de intimação eficaz, em contexto de alteração abrupta da prática reiterada de comunicação processual por meios alternativos (WhatsApp, e-mail e oficial de justiça), substituída por intimação exclusivamente eletrônica via sistema
PJe
.

Análise da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

III – Razões de decidir

Reconhecimento de que a alteração abrupta do meio de comunicação processual, sem prévia transição ou comunicação ao perito, ofendeu os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (
arts
. 5º, 6º e 7º do CPC), além de comprometer a efetividade da ciência dos atos judiciais.

Constatação de que, em pelo menos três dos feitos, o próprio Juízo impetrado reconheceu a ausência de intimação adequada, revogando as respectivas decisões, o que evidencia a fragilidade do procedimento também nos demais processos.

Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.916.316/RJ), no sentido de que o perito judicial, quando afetado diretamente por decisões sancionatórias, faz jus à intimação efetiva.

Conclusão pela nulidade das sanções impostas, por ausência de contraditório substancial, diante da ausência de intimação válida e eficaz.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Segurança concedida para anular as decisões de destituição e as sanções aplicadas ao impetrante, nos treze processos indicados, determinando-se que, caso haja interesse na continuidade das perícias, a intimação seja realizada por meio efetivo e adequado, respeitando os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Tese de julgamento:

"É nula a decisão que destitui perito judicial e lhe impõe sanções, sem prévia intimação válida e eficaz, especialmente quando a Administração Judiciária, por prática consolidada, vinha utilizando meios alternativos de comunicação, gerando legítima expectativa de continuidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 7º e 468; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.916.316/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
DJe
16/11/2022.
”

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material e omissão no julgado. Sustenta que o acórdão, embora tenha concedido a segurança, não mencionou expressamente o processo de n. 0018051-85.2014.8.11.0002, que constava na petição inicial.

Requer que seja sanada a omissão, para que o referido processo conste expressamente na decisão embargada, e que seja determinada a extensão dos efeitos da liminar e, posteriormente da segurança concedida (Id. 307948412).

Em contrarrazões, o embargado destacou a ausência de vícios na decisão embargada, pois o acórdão foi claro ao estender seus efeitos aos "processos indicados na inicial e na emenda", o que engloba todos os feitos listados (Id. 309883896).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos.

No mérito, merecem acolhimento parcial, porém por fundamento diverso do apresentado pelo embargante.

Uma análise mais aprofundada dos autos revela uma sutil, porém crucial, inconsistência que
,
de fato
,
resultou em erro material no acórdão embargado.

Na petição inicial do
mandado de segurança
(
Id. 284282381), o ora embargante
apresentou uma tabela contendo
11 (onze)
processos, incluindo o de n
.
0018051-85.2014.8.11.0002. Contudo, ao redigir o corpo da petição e, mais importante, ao formular o pedido de concessão de medida liminar
,
listou expressamente apenas
10 (dez)
processos, omitindo justamente o feito de n
.
0018051-85.2014.8.11.0002.

Posteriormente, em emenda à inicial (I
d.
284309388), foram acrescentados mais
3 (t
rês
)
processos.

Ao proferir o acórdão embargado, esta Turma, baseando-se na soma dos dez processos listados no pedido liminar com os três da emenda, referiu-se ao universo de "treze processos" tanto na ementa quanto no corpo do voto.

Aqui reside o erro material a ser corrigido.

A intenção do julgado foi, desde o início, abranger a totalidade dos processos em que o impetrante alegava ter sofrido a mesma ilegalidade, conforme exposto na causa de pedir. A causa de pedir, por sua vez, foi
instruída com a tabela que continha os onze processos. A menção a "treze processos" foi um equívoco aritmético, decorrente da discrepância na própria petição inicial, que acabou por excluir, involuntariamente, um dos feitos.

Portanto, o embargante tem razão, ainda que por um caminho argumentativo distinto. A decisão deve ser aclarada para que não pairem dúvidas de que todos os processos listados na petição inicial e na emenda, independentemente de sua menção no pedido específico da liminar, estão cobertos pela segurança concedida
, tal como constou no dispositivo:

“
Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para anular as decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que destituíram o impetrante do encargo de perito judicial
nos processos indicados na inicial e na emenda
, bem como para declarar a nulidade das sanções aplicadas, consistentes em devolução de honorários, multa e comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade. Determino que, caso o juízo ainda tenha interesse na realização das perícias, promova nova intimação do impetrante por meio efetivo e adequado.
”
(id. 294440899)
(destaquei agora)

O acolhimento dos embargos, neste caso, não implica reexame do mérito, mas sim a correção de um erro material para garantir a plena eficácia e a correta extensão do julgado, alinhando o dispositivo à real controvérsia apresentada e à fundamentação que levou à concessão da ordem.

A melhor solução para sanar o vício é
esclarecer que
a menção ao número exato de processos na ementa e no acórdão
não deve ser interpretada de forma limitativa, prevalecendo a
fórmula genérica e remissiva que se refere aos "processos indicados na inicial e na emenda", pois esta, sim, abrange a totalidade dos feitos.

Ante o exposto, conheço e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para, sanando o erro material identificado:

1.
Esclarecer que a
menção ao número específico de processos no corpo do acórdão embargado
e na respectiva ementa
não deve ser interpretada de forma limitativa, prevalecendo a referência g
enérica aos “processos indicados na inicial e na emenda”.

2.
Aclarar que a segurança concedida abrange todos os processos listados na petição inicial (I
d.
284282381) e na emenda à inicial (I
d.
284309388),
totalizando quatorze processos
, a saber:

1
003897-79.2020.8.11.0002
;

1004483-12.2020.8.11.0002
;

1004484-94.2020.8.11.0002
;

1004485-79.2020.8.11.0002
;

1004486-64.2020.8.11.0002
;

1004487-49.2020.8.11.0002
;

1004488-34.2020.8.11.0002
;

1004489-19.2020.8.11.0002
;

1
004490-04.2020.8.11.0002
;

1004491-86.2020.8.11.0002
;

0018051-85.2014.8.11.0002
;

1004492-71.2020.8.11.0002
;

1004493-56.2020.8.11.0002

1004494-41.2020.8.11.0002
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025